Tribunal: CARF
Processo: 10840.720573/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720573/2012-67
ACÓRDÃO
2402-012.645 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERICLES FERRARI MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS PRÓPRIAS E COM DEPENDENTE. DEDUÇÃO. PROVAS
APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo
o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios das despesas
médicas no voluntário, devem ser restabelecidas as deduções conforme a
Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução com despesas médicas referentes aos
profissionais Denise Maria Pedigone (R$7.260,00) e Eliana Aparecida Bigaran de Lima (R$675,00).
Vencidos os conselheiros: (i) Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Relatora), que deram-lhe provimento; e (ii) Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que
negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.645 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720573/2012-67
2
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão 02-72.277 (fls. 143 a 147) que
julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte e manteve parcialmente o crédito
constituído por meio do Auto de Infração de IRPF.
O lançamento decorreu da glosa de dedução de despesa médica, no importe de
R$17.009,58, e de pensão alimentícia, no valor de R$9.750,02. Segundo a autoridade fiscal, o
contribuinte não apresentou a decisão judicial determinando o pagamento da pensão alimentícia,
como também não comprovou a efetividade dos pagamentos de despesas médicas declaradas
junto a Leda Borges Cardoso (R$8.244,00), a Denise Maria Pedigone (R$7.260,00) e a Eliana
Aparecida Bigaran de Lima (R$675,00).
Em sede de revisão de ofício do lançamento a glosa da dedução a título de pensão
alimentícia foi cancelada, vindo a julgamento a glosa de despesas médicas, no total de
R$17.009,58.
A decisão recorrida manteve a glosa das despesas médicas que considerou não
comprovadas e cancelou a glosa relacionada ao IAMSPE. Conclui que, relativamente aos demais
valores de despesas médicas - R$8.244,00, R$7.260,00 e R$675,00 – a comprovação do efetivo
pagamento não ocorreu. Os recibos de pagamento e declarações emitidos pelas profissionais
contratadas (fls. 19/37) não são suficientes à comprovação nesse sentido.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO PARCIAL.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos
legais e que produzam a convicção necessária da ocorrência do efetivo
pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.645 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720573/2012-67
3
O contribuinte foi cientificado em 28/03/2017 (fls. 150) e apresentou recurso
voluntário em 17/04/2017 (fls. 159 a 180) sustentando: i) preliminar de nulidade; ii) a devida
prova das despesas médicas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da glosa das despesas médicas
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos efetuados
a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em nome
do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
A compreensão da citada disposição legal deve ser lida à luz que o processo
administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que impõe
a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
Nesse sentido, o Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a
realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art.
18); é o princípio do formalismo moderado.
Dispõe, ainda, que a regra geral prevê a apresentação da prova no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.645 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720573/2012-67
4
Todavia, os fatos sobre os quais incide a norma tributária, como condição essencial
para configurar a legitimidade do ato estatal que interfere nos direitos fundamentais do
contribuinte, precisam estar bem esclarecidos e definidos, razão pela qual o processo
administrativo fiscal atrai a incidência do princípio da verdade material.
Assim, caso o contribuinte apresente documentos comprobatórios quando da
interposição do recurso voluntário, entendo pela razoabilidade da juntada e realização do exame.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas. A comprovação será prestada pelo
receituário médico ou pela nota fiscal, em nome do beneficiário, devendo neles constar o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ do prestador do serviço que recebeu os
pagamentos. Nos termos da legislação, é necessário que o contribuinte apresente recibos, dos
quais conste a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
O contribuinte sustenta que apresentou recibos de pagamento e declarações. Junto
com a impugnação trouxe declaração do tratamento feito com Eliana de Lima (fl. 19), o recibo
respectivo (fl. 21) no valor de R$ 675,00; Relatório Fisioterápico de Denise (fls. 22), os recebidos
respectivos (fls. 24 a 29); declaração Leda Borges Cardoso (fls. 30) e recibos (fls. 32 a 37).
Entendo que as declarações e os recibos são aptos a comprovar o tratamento e as
despesas feitas, não havendo que se falar em exigência de outros documentos. Assim, entendo
que o contribuinte cumpriu com o ônus da prova.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
Numero do processo:13896.003016/2008-44
Turma:Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Aug 22 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Tue Sep 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE. Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas
médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as
provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.645 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720573/2012-67
5
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Numero da decisão:2003-005.158
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Ricardo Chiavegatto de Lima -
Presidente (documento assinado digitalmente) Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Nome do relator:WILDERSON BOTTO
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás, a
fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos narrados
neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.645 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720573/2012-67
6

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.645 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720573/2012-67
7

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim, a
solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a análise
que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: Denise Maria Pedigone (R$7.260,00) e Eliana
Aparecida Bigaran de Lima (R$675,00); (ii) declaração dos profissionais reconhecendo a
prestação efetiva dos serviços, bem como seu efetivo pagamento, com assinatura.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução com despesas
médicas referentes aos profissionais Denise Maria Pedigone (R$7.260,00) e Eliana Aparecida
Bigaran de Lima (R$675,00).

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.645 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720573/2012-67
8

Fl. 199
DF CARF MF
Original